Tribunal: TJSP
Processo: 2229940-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação de herdeiro para depósito judicial de valores sacados da conta da falecida. O recorrente alega falta de interesse de agir do agravado para o ajuizamento do inventário judicial, em razão de inventário extrajudicial já realizado com

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação de herdeiro para depósito judicial de valores sacados da conta da falecida. O recorrente alega falta de interesse de agir do agravado para o ajuizamento do inventário judicial, em razão de inventário extrajudicial já realizado com autorização judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o inventário judicial é desnecessário diante da realização de inventário extrajudicial e se o herdeiro necessário foi corretamente excluído da partilha.
III. Razões de Decidir
3. O inventário extrajudicial não contemplou o agravado como herdeiro necessário, sendo nula de pleno direito a partilha que exclui herdeiro.
4. Conforme jurisprudência do STJ, o cônjuge sobrevivente casado sob regime de separação convencional de bens é herdeiro necessário e concorre com descendentes e herdeiros testamentários, não havendo ilegalidade na determinação de depósito dos valores para futura partilha.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O cônjuge sobrevivente casado sob regime de separação convencional de bens é herdeiro necessário. 2. A partilha que exclui herdeiro necessário é nula de pleno direito.
Legislação Citada: CC/2002, art. 1.791, art. 1.829, I. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 16.137/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 21.02.1995.
STJ, AgRg nos EREsp no 1.472.945/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 24.06.2015.